Tribunal: TJSP
Processo: 1041168-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ção. Inexistência de elemento, indício ou prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da Autora. Litigância de má-fé. Ocorrência. Omissão de fato relevante para o deslinde da causa pela Autora. Decisão mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1041168-95.2019.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Berenice Marcondes Cesar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/05/2021

Data de publicação:

05/05/2021

Ementa:

APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Ocorrência. Danos materiais que ultrapassam o valor da cota de coparticipação paga pela Ré. Necessidade de complementação. Inexistência de elemento, indício ou prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da Autora. Litigância de má-fé. Ocorrência. Omissão de fato relevante para o deslinde da causa pela Autora. Decisão mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.